Tribunal: TJBA
Processo: 8101273-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101273-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRALDA BASTOS PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO SAQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Miralda Bastos Pereira de Almeida contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória nos autos da ação proposta em face do Banco do Brasil S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito.

O recurso discute o marco inicial da prescrição aplicável à ação indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP administrada pelo Banco do Brasil S/A.

O juízo de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do último saque na conta vinculada ao PASEP (27/03/2001), quando realizado o saque por motivo de aposentadoria, e julgou extinta a pretensão ante o decurso do prazo prescricional decenal, uma vez que a ação foi ajuizada somente em 29/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações voltadas ao ressarcimento por expurgos inflacionários ou má gestão de contas vinculadas ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição, em tais hipóteses, é a data em que o titular da conta tem plena ciência da lesão, normalmente correspondente à data do último saque efetuado, quando há conhecimento inequívoco do saldo disponível e de eventual desfalque.

Jurisprudência desta Corte e de outros tribunais, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, estabelecem que a ciência do desfalque ocorre no momento do saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.

No caso concreto, o saque em 27/03/2001 marca o termo inicial da prescrição, estando a ação proposta em 29/07/2024 atingida pela prescrição decenal.

A Súmula 278 do STJ não se aplica à hipótese, pois trata de seguro por incapacidade laboral, não se confundindo com demandas sobre contas vinculadas ao PASEP.

Configurada a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), observada a suspensão da exigibilidade por gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para ação indenizatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição é a data do último saque efetuado na conta, quando o titular toma ciência inequívoca do saldo disponível e de eventual desfalque.

3. A Súmula 278 do STJ não se aplica às demandas relativas a contas vinculadas ao PASEP."

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJ-BA, Apelação 80929195320208050001, Rel. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO, Quinta Câmara Cível, 13/08/2024; TJ-BA, Apelação 80059456020238050113, Rel. EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, Quarta Câmara Cível, 30/07/2024; STF, RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101273-28.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIRALDA BASTOS PEREIRA DE ALMEIDA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.